Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702368-95.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A homologação do laudo de liquidação de sentença referente à Ação Revisional de Complementação de Aposentadoria decorreu de exaustiva análise pericial, com múltiplos esclarecimentos prestados pelo perito e resposta a todas as manifestações das partes, não havendo elementos novos ou vícios que justifiquem sua desconstituição. 2. A insurgência apresentada não decorre de crítica técnica ao laudo, mas de questões meritórias ainda pendentes de julgamento na instância de origem, sendo incabível a revisão nesta sede recursal. 3. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, §2o, 477, §2o, incisos I e II, e 479, todos do CPC, suscitando cerceamento de defesa e afronta ao contraditório. Assevera que o juízo de primeiro grau deixou de determinar que o perito judicial esclarecesse pontos técnicos relevantes suscitados pela recorrente. Aduz que, no caso em apreço, foi anexado aos autos laudo pericial contendo informações conflitantes e em desacordo com a legislação vigente, bem como com o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo REsp 1.312.736/RS. Afirma que “Na origem, a parte demandada impugnou o laudo pericial, requerendo expressamente o seu esclarecimento técnico, especialmente quanto à apuração da diferença de reserva matemática oriunda exclusivamente da preservação dos salários de participação (ID 207507810, pág. 3, dos autos de origem). Apesar disso, o perito limitou-se a responder aos quesitos formulados, alegando que os apontamentos da parte recorrente diziam respeito à coisa julgada exequenda e não a eventuais falhas de ordem técnica ou atuarial”. Acrescenta que o fato de o acórdão ter imposto à recorrente a obrigação de pagar diferenças de complementação de aposentadoria, sem considerar a necessidade de recomposição da reserva matemática do plano de benefícios, desvirtua a natureza atuarial do regime de previdência complementar. Ressalta que não se busca transferir à parte autora a responsabilidade pelo custeio das prestações vencidas, mas, sim, assegurar o necessário equilíbrio atuarial do plano, conforme determina a legislação de regência. Pede a reforma do acórdão, com o consequente retorno dos autos à origem para renovação da prova pericial; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 917, §2o, do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil, defendendo que a manutenção da decisão representa favorecimento ao enriquecimento ilícito e ao excesso de execução. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 473, §2o, 477, §2o, incisos I e II, 479 e 917, §2o, todos do CPC e 884 e seguintes, todos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517, nos termos formulados pela parte recorrente (ID 72221237). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028